Tribunal: TJSP
Processo: 1154454-09.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Empresas demandadas que atuam como prestadoras de serviço de disponibilização de plataforma virtual para anúncio de produtos e serviços ofertados por terceiros. Empresa autora que reclama o desconto indevido de valores pelas Empresas demandadas a título de "frete", em razão dos produtos comercializados pela autora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Empresas demandadas que atuam como prestadoras de serviço de disponibilização de plataforma virtual para anúncio de produtos e serviços ofertados por terceiros. Empresa autora que reclama o desconto indevido de valores pelas Empresas demandadas a título de "frete", em razão dos produtos comercializados pela autora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Empresa autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Relação contratual de consumo que não isenta a autora de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado. Relação contratual incontroversa. Demandante que não comprovou a venda dos produtos, tampouco a retenção de valores pelas Empresas demandadas, não se desincumbindo do ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Improcedência bem decretada. Verba honorária devida pela autora aos Patronos das rés que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*